Tribunal: TJES
Processo: 0001131-76.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Registro de Imóveis; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001131-76.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E.G.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: ESPOLIO DE FERNANDO GARIOLLI BRAGANCA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1. Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0001131-76.2017.8.08.0014

Embargante:

E.G.P. Empreendimentos Gonçalves Pimenta Ltda. EPP

Embargado:

Espólio de Fernando Gariolli Bragança

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 7401422 que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela embargante contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e acolheu a pretensão reconvencional deduzida pelo recorrido.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou sobre a fundamentação da recorrente quanto à ausência de pagamento necessário à adjudicação compulsória, bem como quanto
“[...]a questão relacionada a impossibilidade jurídica de presumir Quitação e o argumento de violação ao artigo 108, da Lei Federal nº10.406, de 2002)[...]”
. (ID. 7615283)

Contrarrazões pela incolumidade do julgado (ID. 8031087).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou sobre a fundamentação da recorrente quanto à ausência de pagamento necessário à adjudicação compulsória, bem como quanto
“[...]a questão relacionada a impossibilidade jurídica de presumir Quitação e o argumento de violação ao artigo 108, da Lei Federal nº10.406, de 2002)[...]”
. (ID. 7615283)

Entretanto, constou do aresto embargado que não vinga a irresignação da parte em relação aos termos da sentença recorrida, diante das prescrições dos arts. 1.417 e 1.418, ambos do CC, bem como da constatação de que
“[...]às fls. 65, 69, 74, 78, 83, 87 e 91 foram juntados os contratos de promessa de compra e venda dos imóveis versados na lide e respectivas autorizações de “[...]lavratura da competente Escritura de Compra e Venda[...]”. Tais documentos foram devidamente assinados pelo representante da recorrente, inclusive com firma reconhecida em cartório, sendo acertada a conclusão pela ausência de ilegalidade dos questionados registros.[...]”

Além disso, restou ressaltado que
“[...]a testemunha comum às partes em nada corroborou a tese autoral, pois se limitou a dizer “[...]que não participou do acordo entre o senhor Edmilson e o Fernando bragança, mas sabia a respeito da existência do trato, não sabendo se o senhor Fernando comprou algum lote e nem o valor do pagamento do acordo existente[...]”, bem como “[...]que o senhor Fernando era um investidor de imóveis, que a maioria das vendas dos corretores eram analisadas por eIe[...]”
. (fls. 322/323)

Assim,
“[...]à míngua de comprovação de prática de agiotagem bastante a ensejar o reconhecimento da aludida simulação negocial e, ainda, diante da juntada de comprovantes dos contratos de compra e venda e de autorizações de registros das avenças com firma do representante da apelante reconhecida em cartório[...]”
, restou mantida a sentença combatida, já que tais assertivas bastaram ao desprovimento do apelo.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.